Tribunal: TJSP
Processo: 0005530-61.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de cerceamento de defesa, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no tocante à alegação de coisa julgada e cerceamento de defesa.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Omissão quanto à condenação do autor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de cerceamento de defesa, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no tocante à alegação de coisa julgada e cerceamento de defesa.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Omissão quanto à condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência – Ocorrência – Embargos parcialmente acolhidos, aplicando o art. 129, da Lei no. 8.213/91.